Tribunal: TJMT
Processo: 1015192-46.2018.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015192-46.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (EMBARGANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (EMBARGADO), TRUST SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - CNPJ: 19.043.003/0001-30 (EMBARGADO), KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - CPF: 183.486.768-13 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A IND. E COMÉRCIO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA - DECISÃO QUE AUTORIZOU A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO COM A MASSA FALIDA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL E ESCOLHA DE PROPOSTAS – APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 118, § 1º, DO DECRETO LEI 7.661/45 – IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE BENS DA FALIDA – NATUREZA DIVERSA DA ALIENAÇÃO - AUSÊNCIA DE NULIDADES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – SIMULAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS VENCEDORAS DA PROPOSTA DE ARRENDAMENTO DOS BENS DA MASSA FALIDA – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 371 DO CPC – AUSÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE TRATADA EM TODO O CONJUNTO DAS ALEGAÇÕES E PROVAS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA PROTELATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO

Não há violação aos artigos 371 e 489 do CPC, se o v. acórdão afastou a alegada simulação entre as empresas vencedoras da proposta de arrendamento, por ausência de documentos eficientes a comprovar o alegado. Motivação contrária aos interesses da embargante não é apta a ensejar embargos declaratórios.

Se os embargos são aviados fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC, ainda que a pretexto de prequestionamento, não há como acolhê-los.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1015192-46.2018.8.11.0000

EMBARGANTE: REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

EMBARGADO: OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO, TRUST SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Reforpan Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – REJEITADO – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO – VENCIDO – EXPEDIÇÃO CARTA PRECATÓRIA PARA RETOMADA DOS IMÓVEIS – INAPTIDÃO DO PROCEDIMENTO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR – AFASTADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A retomada de bens objeto de contrato de arrendamento da massa falida se encontra vinculada ao processo de falência, por se tratar de consequência lógica da decisão que indeferiu o pedido de renovação de contrato de arrendamento. Assim é, porquanto incumbe àquele juízo falimentar em conjunto com os credores, as deliberações acerca, em particular, dos contratos de arrendamento dos bens em nome da falida.

Alega omissão na apreciação da causa com base na regra estabelecida no art. 47, § 2º, do CPC. No ponto, ressalta que a decisão que decreta a rescisão do contrato de arrendamento não se confunde com a ordem de retomada da posse do imóvel objeto do contrato, de modo que, por força da redação do art. 47, § 2º, do CPC, necessária a interposição de ação própria perante o juízo competente.

Alerta, ainda, que o v. acórdão é oposto ao entendimento adotado no bojo do AI 124290/2016, além de descumprir o disposto no art. 926 do CPC.

Requer o provimento dos declaratórios para sanar o vício apontado.

Contrarrazões (id 30967953). Explica, inicialmente, que não se trata de ação possessória movida pela massa falida, mas sim, discussão acerca da manutenção do direito da falida em rescindir o contrato de arrendamento firmado com a arrendatária, ora agravante, em razão do inadimplemento das cláusulas pactuadas, de modo que a retomada dos imóveis é consequência natural da rescisão contratual. Requer o desprovimento do recurso com a fixação de honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020